Tribunal: TJSP
Processo: 2189842-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Deferimento da liminar, nos termos do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69. Liminar posteriormente revista, pelo fato de se ter apurado estar o veículo registrado em nome de terceiro, não figurando a alienação fiduciária anotada junto ao prontuário do veículo. Inconformismo da instituição financeira autora injustificado. Alienação

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Deferimento da liminar, nos termos do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69. Liminar posteriormente revista, pelo fato de se ter apurado estar o veículo registrado em nome de terceiro, não figurando a alienação fiduciária anotada junto ao prontuário do veículo. Inconformismo da instituição financeira autora injustificado. Alienação fiduciária que a rigor pode ser outorgada por quem não é titular do domínio. Propriedade fiduciária que, todavia, somente se transfere ao credor se e quando vier o devedor a adquirir dito domínio (art. 1.361, § 3o, do Código Civil). Prova não realizada pela autora no caso dos autos em relação ao réu. Anotação de restrição de circulação por outro lado, ainda que fosse em tese possível, que não se justificaria em sendo o titular formal do veículo terceira pessoa e não estando a alienação fiduciária devidamente anotada. Decisão agravada confirmada. Agravo da financeira-autora desprovido.